Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-66.2017.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Ilegitimidade passiva do executado – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito não tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Dívida de natureza

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Ilegitimidade passiva do executado – Contribuinte falecido anteriormente ao ajuizamento da ação – Nulidade – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito não tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Dívida de natureza pessoal que deve ser cobrada em face de quem efetivamente se utilizou dos serviços – Necessidade de novo lançamento – Eventual descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença mantida – Recurso desprovido.